Tribunal: TJES
Processo: 5000778-42.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-42.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SHEILA BRAVIN LIMA ALVES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000778-42.2024.8.08.0066.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
SHEILA BRAVIN LIMA ALVES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INFORMATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVA. CONTA CORRENTE COM AMPLA MOVIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da declaração de nulidade do contrato "Cesta Multivantagens Light", com determinação de abstenção de descontos e restituição em dobro dos valores cobrados.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) regularidade da contratação do pacote de serviços; (ii) inexistência de solicitação administrativa de cancelamento dos serviços; (iii) ausência de abusividade contratual; (iv) carência de falha na prestação de serviço, tratando-se de exercício regular de direito; e (v) ausência de danos morais indenizáveis.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresenta óbice ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença, além de pleitear a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

MÉRITO.

4.

Destaco, preliminarmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse contexto, aplica-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

5.

Destarte a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC,
referido instrumento não exime o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Adentrando ao mérito, constata-se que a sentença objurgada merece integral reforma. Compulsando detidamente as provas dos autos, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a contratação de pacote de serviços tarifários pela recorrida, não subsistindo os fundamentos que alicerçaram a condenação de primeiro grau.

7.

Com efeito, a instituição financeira recorrente colacionou aos autos documentação robusta apta a comprovar a relação jurídica entre as partes e a contratação do pacote de serviços pela recorrida, consoante se verifica dos instrumentos contratuais colacionados aos autos com a contestação, todos devidamente assinados pela correntista.

8.

Outrossim, verifica-se que a conta corrente da recorrida não se enquadra na modalidade "conta-salário", hipótese em que haveria vedação à cobrança de tarifas nos termos da Resolução CMN nº 3.402/2007. Ao revés, a movimentação da conta corrente da autora revela a utilização de serviços não essenciais, como saques, transferências, pagamentos, uso de cartão e operações de débito automático, o que reforça a efetiva contraprestação.

9.

Nessa esteira, conclui-se tratar de conta corrente comum, com ampla movimentação e utilização de serviços bancários diversos, evidenciando a amplitude da relação bancária estabelecida entre as partes, circunstância que legitima a cobrança de tarifas pelo pacote de serviços contratado.

10.

Cumpre ressaltar que a recorrida, em momento algum, impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, tampouco alegou falsidade documental ou intelectual. A mera alegação genérica de desconhecimento da contratação não se revela suficiente para infirmar a robusta prova documental produzida pela instituição financeira.

11.

Ademais, no tocante à alegação de que teria solicitado administrativamente o cancelamento do serviço sem êxito, verifica-se que a recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha formalizado tal requerimento junto à instituição financeira. Trata-se de alegação desprovida de suporte probatório, não se podendo exigir da recorrente a produção de "prova negativa".

12.

Outrossim, não se vislumbra qualquer vício informativo e/ou elemento de convicção que demonstre que a recorrida teria sido induzida a erro quanto aos termos do negócio, apto a ensejar a anulação ou conversão da contratação.

13.

Destarte, não restam dúvidas de que a recorrente agiu em estrito cumprimento das normas regulamentares e contratuais aplicáveis, caracterizando-se a cobrança das tarifas como exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta, por completo, a configuração de ato ilícito. As cobranças, portanto, não se mostram indevidas, tampouco realizadas com má-fé, sendo incabível a restituição dos valores.

14.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade da cobrança de tarifas expressamente admitidas pela regulamentação bancária e acordada entre as partes (REsp 1.270.174-RS e Recl 14.696-RJ).

15.

Noutro giro, inexiste qualquer elemento apto a caracterizar dano moral indenizável. Não houve inscrição do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, não houve suspensão ou encerramento de sua conta corrente, tampouco qualquer constrangimento, humilhação ou abalo psíquico relevante. A situação narrada nos autos não ultrapassa o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de gerar o dever de indenizar.

16.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Cobrança de pacote de serviços bancários. Circunstâncias dos autos que não evidenciam a irregularidade alegada quanto à cobrança da tarifa bancária
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005434-76.2023.8.26.0541; Relator (a): Rosana Moreno Santiso - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2024; Data de Registro: 18/01/2024).
[grifei]

17.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela recorrida em suas contrarrazões, verifica-se que não restaram caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. A interposição de recurso contra sentença desfavorável constitui exercício regular do direito de ação, não configurando, por si só, intuito procrastinatório ou temerário. Logo, o pedido não merece acolhimento.

18.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão objurgada, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

19. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)